Tribunal: STF
Processo: RMS 39961
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. Coisa julgada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se, no caso, se há fundamento hábil a afastar a constatação de que a Portaria 442/2023, impugnada no mandado de segurança, apenas deu cumprimento ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS 18.899.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia posta nos autos desta ação mandamental já se encontra atingida pela coisa julgada firmada nos autos do MS 18.899, submetido anteriormente à apreciação do STJ, que se limitou a averiguar o prazo decadencial para a Administração anular a portaria de anistia.



    III. Razões de decidir



    4. O MS 29.605, que dá origem a este recurso ordinário, possui por objeto a anulação da Portaria 442/2023, que restaurou os efeitos da Portaria 1.098/2012, em cumprimento à decisão proferida no MS 18.889, que foi impetrado, em 2012, para impugnar a Portaria 1.098/2012, a qual havia declarado a nulidade da Portaria 1.943/2002, concessiva de anistia, tendo a decadência como controvérsia central.



    5. Por outro lado, foi proferida decisão no MS 27.725, em que foi assegurada à impetante a observância ao devido processo legal, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo e consequente análise das razões apresentadas. 



    6. Como consequência das decisões mencionadas, foi editada a Portaria 442/2023, que restaurou a Portaria 1.098/2012 (por meio da qual anulado o ato de reconhecimento da condição de anistiado político de Ary Knust), e, portanto, não se trata de novo ato administrativo autônomo, mas apenas de cumprimento das decisões proferidas em âmbito judicial.



    7. No que se refere à alegação da incompetência do Grupo de Trabalho Interministerial para revisar os atos concessivos de anistia, verifica-se que foi instaurado o processo administrativo em face de Ary Knust, que não se sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração reveja seus atos eivados de vícios, no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, por força da decisão proferida nos autos do MS 27.275.



    8. No que se refere às questões relativas à demonstração do caráter político do ato que ensejou a anistia, a comprovação da pretensão da recorrente demandaria dilação probatória, o que torna inviável o recurso em mandado de segurança.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.